Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-66.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000208-66.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (IMPETRANTE), Juizado Especial de Sinop (IMPETRADO), SHOPPING BELA VISTA S.A. - CNPJ: 09.389.814/0001-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DESFIGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUIZO ESPECIAL MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO JUDICIAL DO JUIZO SUPOSTAMENTE COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Verificada a ausência de desconfiguração da competência jurisdicional do Juízo Especial, não há que se falar em declínio de competência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que declinou competência dos autos principais ao Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, não foram prestadas informações pela Autoridade tida por coatora.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
“mandamus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
combate decisão judicial que declinou competência dos autos principais ao Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Pois bem. Conforme anotado na decisão deferitória do pedido de liminar, Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.º 1012623-61.2017.8.11.0015, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante, versa sobre declínio de competência jurisdicional, em fase de execução de título executivo judicial relativo à indenização por lucros cessantes, imposta contra a parte litisconsorte passivo.

Com efeito, pelos documentos acostados, visualiza-se que a parte impetrante propôs perante o Juízo Monocrático, demanda indenizatória contra a litisconsorte passivo, buscando lucros cessantes por inexecução contratual da empresa, obtendo a tutela jurisdicional favorável, cuja sentença transitou em julgado, seguindo-se à fase executiva.

Ocorre que, na atual fase processual, o Juízo Monocrático foi alertado que, no Estado da Bahia tramita o processo n.º 8040914-88.2019.8.05.0001, em que o impetrante, também, ajuizou ação indenizatória contra a litisconsorte passivo, versando sobre os mesmos fatos contratuais, obteve do respectivo Juízo baiano, sentença favorável, com deferimento de vários pleitos (lucros cessantes, restituição de valores e danos morais), cujo decisum, segundo registros processuais atualizados, é desafiado por Recurso Especial.

Em face disso, o Juízo Monocrático entendeu pelo declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo do Estado da Bahia, para prosseguir no processamento da fase executiva da sentença, em face da maior amplitude das imposições judiciais impostas à parte litisconsorte passivo (lucros cessantes, restituição de valores e danos morais), na demanda que por lá tramita.

É dentro desse contexto jurídico-processual e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, tenho um olhar judicial diferenciado, notadamente, por considerar que o título em execução perante o Juizado Especial de Sinop é de natureza judicial e por isso, é deste a competência para a sua execução, conforme estatui o art. 3.º, § 1.º, inc. I, senão vejamos:

Art. 3º ...

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

Desse modo, aparenta, neste limiar procedimental, que a existência, na demanda judicial que tramita no Estado da Bahia, imposição, também, de indenização por lucros cessantes contra a litisconsorte passivo, não implica na desfiguração da competência jurisdicional do Juízo Especial Monocrático, até porque, como salientado alhures, a sentença condenatória inserida no Juízo baiano ainda não transitou em julgado, e, portanto, não alcançou o mesmo status processual de título executivo judicial do decisum sinopense.

Por isso, a medida judicial que aparenta ser a mais adequada ao caso procedimental aqui tratado, é de comunicação judicial ao Juízo do Estado da Bahia, informando que, em relação à rubrica indenizatória atinente aos “lucros cessantes”, existe título executivo judicial tramitando perante o Juizado Especial de Sinop/MT, detalhando o andamento processual atual, porém, sem declínio da competência jurisdicional.

Por tais motivos,
concedo parcialmente a ordem impetrada
, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, a suspensão da r. decisão judicial impugnada, notadamente, em relação à determinação de declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo do Estado da Bahia.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022